Tribunal: TJDFT
Processo: 0709155-73.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. TRANSPORTE INTERESTADUAL. ADOLESCENTE DESACOMPANHADA DE RESPONSÁVEL E SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DANO MORAL. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na fixação da indenização por danos morais o Juiz deve considerar a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto.
2. Em atenção às particularidades do caso concreto, não pode ser considerada ínfima a compensação do dano moral estipulada no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora.
3. Recurso conhecido e não provido.